Tribunal: TJDFT
Processo: 0732290-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação de cobrança. distribuição do ônus da prova. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. recurso DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DOS RÉUS PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão proferido em apelação cível.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à distribuição do ônus da prova, à responsabilidade dos avalistas e à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Não configurada contradição ou omissão quanto à distribuição do ônus da prova, sendo legítima a atribuição à parte autora da incumbência de demonstrar a emissão dos bilhetes aéreos, nos termos do CPC, art. 373, inc. I.
4. A alegação de omissão sobre a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova não encontra respaldo, por tratar-se de mera rediscussão da causa.
5. Inexistente decisão “extra petita”, pois a improcedência da ação decorre da ausência de comprovação da prestação do serviço, em consonância com os fundamentos da defesa.
6. A força obrigatória do contrato foi considerada no julgamento, não havendo omissão quanto à vinculação contratual.
7. Ausente obscuridade quanto à responsabilidade dos avalistas, pois, diante da improcedência da ação por insuficiência de prova da prestação do serviço, não subsiste obrigação de quaisquer dos réus.
8. Configurada omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deve ser o valor atualizado da causa, conforme CPC, art. 85, §2o.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso do Autor desprovido e recurso dos Réus provido.
Tese de julgamento: “A ausência de prova da efetiva emissão de bilhetes aéreos impede o acolhimento da pretensão de cobrança fundada em documentos unilateralmente produzidos, sendo legítima a atribuição do ônus da prova à parte autora. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais, em caso de afastamento da condenação, passa a ser o valor atualizado da causa.”
_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I, 374, 85, §2o, 1.022, 1.025, 1.026, §2o.